Tribunal: TJSP
Processo: 2287706-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS QUE GARANTEM A EXECUÇÃO - Possibilidade, já que houve regular intimação do cônjuge certificada por oficial de justiça que detém fé pública - Impossibilidade apenas de prática de atos de expropriação e soerguimento de valores sem caução idônea e suficiente como já decidido em agravo de instrumento anterior - Dado à provisoriedade da execução pendente de recurso

Ementa:
AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS QUE GARANTEM A EXECUÇÃO - Possibilidade, já que houve regular intimação do cônjuge certificada por oficial de justiça que detém fé pública - Impossibilidade apenas de prática de atos de expropriação e soerguimento de valores sem caução idônea e suficiente como já decidido em agravo de instrumento anterior - Dado à provisoriedade da execução pendente de recurso especial, as avaliações podem ser realizadas independentemente da caução, por conta e risco do credor, dado à possibilidade de reversão do que se decidiu - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para cassar a determinação de nova intimação do autorizar a avaliação dos imóveis que garantem a execução por conta e risco do credor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000691088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287706-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados EQUIPALCOOL SISTEMAS LTDA, SERGIO
ANTONIO VANZELLA e ORLEI APARECIDO BERNUZZI.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287706-42.2019.8.26.0000 -Voto no 22024 – Sertãozinho - MP
2
Voto no 22024
Agravo de instrumento no 2287706-42.2019.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Equipalcool Sistemas Ltda. e outros
Comarca: Sertãozinho
15a Câmara de Direito Privado
AVALIAÇÃO
DOS
IMÓVEIS
PENHORADOS
QUE
GARANTEM A EXECUÇÃO - Possibilidade, já que houve
regular intimação do cônjuge certificada por oficial de justiça
que detém fé pública - Impossibilidade apenas de prática de
atos de expropriação e soerguimento de valores sem caução
idônea e suficiente como já decidido em agravo de instrumento
anterior - Dado à provisoriedade da execução pendente de
recurso especial, as avaliações podem ser realizadas
independentemente da caução, por conta e risco do credor,
dado à possibilidade de reversão do que se decidiu - Decisão
reformada - Agravo de instrumento provido para cassar a
determinação de nova intimação do autorizar a avaliação dos
imóveis que garantem a execução por conta e risco do credor.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão copiada
na página 144 do instrumento, que dentre outros comandos determinou a intimação do
cônjuge Rosangela Carneiro Bernuzzi, quanto à penhora dos imóveis descritos no termo
constante de fls. 668/670.
Aduz o agravante ser incontestável que já foi levada a efeito a intimação
de Rosangela, conforme certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 1265/1266,
tendo inclusive decorrido o prazo para impugnação à penhora consoante certidão
lançada às fls. 1287 (origem). Pleiteia seja atribuído efeito ativo ao presente recurso
para imediata expedição de mandado de avaliação dos imóveis penhorados de
matrículas no 49.321, 72.117, 72.118, 78.062, 78.069,78.519, 78.548 do Cartório de
Registro de Imóveis de Sertãozinho/SP. Pugna pelo provimento do agravo de
instrumento.
Deferido em parte o efeito suspensivo. Sem contraminuta (certidão de
fls. 213), o recurso veio em termos para julgamento.
É o relatório.
Realmente não cabe nova intimação do cônjuge Rosangela Carneiro
Bernuzzi, quanto às constrições de efetuadas às fls. 668/670, uma vez que consoante se
verifica às fls. 1265/1266, há certificação exarada pelo Sr. Oficial de Justiça (dotado de
fé pública), dando-lhe conhecimento acerca das penhoras
Uma vez certificada a realização da penhora e feitas as respectivas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287706-42.2019.8.26.0000 -Voto no 22024 – Sertãozinho - MP
3
intimações, cabe registro para ultimação do ato complexo e, em seguida, avaliação e
leilões.
Todavia, no caso em exame, diante da decisão que no Agravo de
Instrumento n. 2060031-25.2018.8.26.0000, cujo V. Acórdão se encontra encartado nas
páginas 1121/1126 dos autos originários que reconheceu necessidade de caução idônea
para atos de expropriação e soerguimento, a avaliação pretendida pode ser realizada,
independentemente de caução, por conta e risco do credor, em caso de reversão no
âmbito recursal.
Neste sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:
“A simples penhora e avaliação do bem não constituem atos que
importem em alienação de propriedade, nos termos do que estabelece o art. 475-O, III,
do CPC, de maneira que não se faz necessário, nesse momento, exigir dos exequentes a
prestação de caução suficiente e idônea” (MC 13.346/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 25/10/2007, p. 165)
Desse modo, dá-se provimento ao agravo de instrumento para obstar a
expedição de novo mandado de intimação do cônjuge e autorizar a avaliação dos bens
penhorados por conta e risco do recorrente.
MENDES PEREIRA

Relator